Tribunal: TJDFT
Processo: 0024013-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição de ID ́s 13429334 e 13429336, informo que não se trata de retificação do presente precatório (ID 13429333). Bem como, o precatório 0724698-96.2019.8.07.0000 não se refere à duplicidade do presente precatório, trata-se de honorários sucumbenciais e deverá ser mantido. Com isso, determino a reativação do PCT 0724698-96.2019.8.07.0000 que foi cancelado no dia 30/12/2019 – ID 13429331. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios